Tribunal: TJMT
Processo: 1023026-92.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023026-92.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THAUANA FREITAS FERREIRA - CPF: 029.105.491-94 (RECORRENTE), ELAINE FRANCO - CPF: 341.027.602-53 (ADVOGADO), WILLIAMS SALVADOR CALEGARI MATTEUS - CPF: 006.152.541-36 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 07.932.591/0001-84 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO), ASISTBRAS S/A. - ASSISTENCIA AO VIAJANTE - CNPJ: 07.139.957/0001-62 (RECORRIDO), VIRGINIA DUARTE DEDA DE ABREU - CPF: 265.643.588-90 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1023026-92.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

1o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Thauana Freitas Ferreira E Williams Salvador Calegari Matteus

Recorrido(s):

CVC Brasil Operadora E Agencia De Viagens S.A., Jabiru's Viagens E Turismo LTDA - ME, Tuiutur Viagens E Turismo LTDA - EPP, Asistbras S/A. - Assistencia Ao Viajante, Gol Linhas Aereas S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de maio de 2022.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO.

PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIDA A FALTA DE INTERSSE PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o, I CPC.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CANCELAMENTO DO VOO. AJUSTES NA MALHA AÉREA EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19. FORTUITO EXTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS AO CONSUMIDOR. ARTIGO 251-A DA LEI N. 14.034/2020.
DANO MORAL INOCORRÊNCIA. DANO MATERIAL DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Deve ser anulada a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito uma vez que não se trata apenas de devolução de passagem aérea, mas sim, de pacote de viagens e seguro viagens.

Estando o processo em condições de imediato julgamento, deve ser decidido desde logo o mérito, em consonância com o disposto no inciso I do § 3o do artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

A pandemia do Coronavirus – Covid 19 afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento, em razão da paralização do serviço de transporte aéreo de passageiros no período previsto (março a junho de 2020), bem como em razão da redução da operação de transporte aéreo e seus reflexos nos meses seguintes a paralisação.

Em relação à indenização por danos morais decorrente de falha na execução do contrato de transporte, é indispensável à
demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro, nos termos do disposto no artigo 251-A da Lei n. 14.034/2020.

Ausente prova de que a empresa aérea tenha maculado a honra ou outros atributos da personalidade, o dano moral não restou configurado.

Se já transcorreu o prazo de 12 meses, contado da data do voo cancelado, nos termos do disposto no artigo 3o da Lei n. 14.034/2020, e não há prova do reembolso pela via administrativa,
deve ser arbitrada condenação a título de dano material.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso,
proponho
reconhecer
a preliminar de ausência de interesse processual e
julgar
EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 337, inciso XI, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

No presente caso, observo que a pretensão dos autores não se limita à restituição do valor pago a título de passagens aéreas, mas também pelo cancelamento de sua hospedagem e pela indenização relacionada a seguro contratado quando da compra do pacote de viagens.

Por este motivo, entendo que não deve prosperar o argumento de ausência de interesse processual dos recorrentes.

Ante o exposto, ANULO A SENTENÇA que julgou extinto o presente feito sem resolução do mérito.

É como voto.

DECISÃO DA LIDE

Colendos Pares;

Tendo em vista que este processo foi julgado extinto, sem resolução de mérito e estando a demanda em condições de imediato julgamento, deve desde logo ser decidido o mérito e, com fundamento no inciso I do § 3o do artigo 1.013, do Código de Processo Civil, passo a revolver a lide.

No presente caso, os autores adquiriram 02 (duas) passagens aereas (ida/volta) de Cuiabá-MT/Maceio/Cuiabá/MT, com saida em 21/05/2021 e volta 24/05/2021, 03 (três) diarias de hospedagem no resorte Salinas Maceió, no valor de R$ 4.065,80, (quatro mil, sessenta e cinco reais e oitenta centavos), em 10 (dez) parcelas de R$ 406,58 (quatrocentos e seis reais e cinquenta e oito centavos) e Seguro Viagem, no valor de R$ 35,20 (trinta e cinco reais e vinte centavos), totalizando um montante de 4.101,00 (quatro mil, cento e um reais).

Contudo, em razão da pandemia da COVID-19, o voo foi cancelado.

Aduzem que, em razão disso, se deslocaram até a agência de viagens/CVC, sendo informado pela atendente Geany que a GOL havia cancelado o voo e que teriam que remarcar a viagem.

Afirmam ainda que a atendente fez diversas simulações para viajarem em outra data, porém não conseguiu encaixar data para o voo que coincidisse com a acomodação no resort.

Por tais motivos, requerem indenização a título de dano moral e a restituição do valor de R$ 4.101,00 (quatro mil e sessenta e cinco reais e oitenta centavos), acrescido de multa de 20% em razão de descumprimento contratual.

Postulam ainda indenização, por parte da Recorrida ASISTBRAS S/A, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão da contratação do seguro.

Pois bem. Deve ser ressaltado que a situação narrada nos autos ocorreu em maio/2021, isto é, após a decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em março/2020, o que ocasionou a determinação de medidas emergenciais para a aviação civil.

Logo, a pandemia do Coronavírus – Covid 19 afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento em razão da paralização do serviço de transporte aéreo de passageiros, bem como em razão da redução da operação de transporte aéreo e seus reflexos nos meses seguintes a paralisação.

Neste quadro, o fato caracteriza-se como força maior, como tal o caracterizado o fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir (art. 393, caput, do CC), o qual isenta ambas as partes de responsabilidade (art. 393, caput)) pelo rompimento do contrato.

Nesse cenário, o Governo Federal editou a Lei n. 14.034, de 05 de agosto de 2020, originária da Medida Provisória n. 925, de 18 de março de 2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da Covid-19.

Nos termos do disposto no artigo 251-A da Lei n. 14.034/2020, em relação à indenização por danos morais decorrente de falha na execução do contrato de transporte, é indispensável à prova do dano moral,
in verbis:

“
Art. 251-A.
A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.”

Os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e art. 186, CC). Em que pese à ausência de disponibilização do crédito e de restituição administrativa do valor desembolsado pela parte autora, não há comprovação de grave descontrole financeiro ou de restrição de crédito decorrente da privação do valor pago e não estornado, bem como a situação vivenciada pela Requerente, ainda que desconfortante, é oriunda dos reflexos causados pela pandemia e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação à míngua de grave afetação aos atributos da personalidade.

Portanto, para a configuração do dano moral é necessária comprovação da violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o artigo acima citado e o inciso X, artigo 5o, da Constituição Federal, o que não restou comprovado no caso concreto.

Ademais, a Lei n. 14.034/2020, em seu artigo 3o, prevê o seguinte a respeito do reembolso:

“Art. 3o O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente”.
(Redação dada pela Lei no 14.174, de 2021)

Assim, o crédito não pode ser exigido antes de 12 meses da data prevista para os voos e a empresa possui o prazo de 12 meses, contados da data do voo cancelado, para realizar o reembolso do valor da passagem aérea.

Como no presente caso já transcorreu o prazo de 12 meses, contado da data do voo cancelado, qual seja 21/05/2021, e não há da disponibilização do crédito e tampouco do reembolso pela via administrativa, os recorrentes têm direito a restituição dos valores pagos.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para:

a)
CONDENAR
as reclamadas à restituição do valor de R$ 4.101,00 (quatro mil, cento e um reais), a título de danos materiais
corrigido monetariamente com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 – a partir da data do desembolso das quantias, e acrescido de
juros de 1% (um por cento) ao mês
, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1o, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal,
a partir da citação
– CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2022